Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução Normativa no 295/11 da ANS prevê que a operadora deverá garantir ao beneficiário o acesso aos serviços e procedimentos definidos no respectivo Rol e para atendimento integral das coberturas previstas. Para tanto, estabelece em seu art. 3o os prazos a serem observados para atendimento das coberturas, contados da data da demanda pelo serviço até a sua efetiva realização.
2. A demora injustificada na autorização e a realização de procedimento médico essencial à preservação da vida e saúde da paciente, tendo-se extrapolado em muito o prazo máximo definido no art. 3o, da Resolução Normativa no 295/11 da ANS (mais de ano), resulta em falha na prestação do serviço e capaz de caracterizar o dano moral, por ofender direitos da personalidade, sobretudo o direito à vida e à saúde.
3. À vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, revelou-se adequado o valor da compensação pelos danos morais fixado na sentença (R$ 20.000,00).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.